Tribunal: TJDFT
Processo: 0022555-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. MOTOR OBJETO DE CRIME. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A regra da distribuição do ônus da prova contida no art. 373 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2. Não há provas de que o veículo e o motor tornaram-se imprestáveis ou tiveram reduzida a potencialidade do seu uso.

3. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.

4. Recurso conhecido e não provido.